Tribunal: TJDFT
Processo: 0714241-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714241-37.2022.8.07.0020 RECORRENTE: VINÍCIUS MOREIRA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. USO MODERADO DA FORÇA NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. INFLUÊNCIA E/OU DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA. AGRAVANTE. ARTIGO 61, II, “C”, DO CÓDIGO PENAL. FACADA. ATAQUE INESPERADO NAS COSTAS. OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ACUSADO REINCIDENTE E COM TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e a autoria, bem como o dolo, da prática do crime de lesão corporal grave. 2. Para reconhecimento de legítima defesa é necessária a comprovação do uso moderado dos meios necessários, o que não ocorreu no caso. 3. É da parte que alega o ônus de comprovar que agiu sob influência ou domínio de violência emoção. Logo, não há que se falar na incidência da circunstância atenuante do art. 65, III, ‘c’, do Código Penal, se não houver qualquer comprovação nos autos acerca de tal fato. 4. É aplicável a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando comprovado que o acusado atacou a vítima com uma facada nas costas de maneira inesperada. 5. Ainda que inferior a 4 anos, tratando-se de acusado reincidente e com circunstâncias judiciais negativas, impõe-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 6. Consoante disposição elencada no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, bastando, para tanto, que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do órgão de acusação. 7. No que se refere ao valor a ser arbitrado, embora não existam critérios legais para sua fixação, deve ele observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias e a reprovabilidade do fato, a situação econômica do réu, além do caráter pedagógico que deve assumir a indenização. Indenização reduzida. 8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 129, § 1o, incisos I e II, do Código Penal e 387, inciso VI, do Código de Processo Penal, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a denúncia não indicou claramente o montante pretendido, bem como não foi realizada instrução específica a respeito do tema. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 129, § 1o, incisos I e II, do Código Penal e 387, inciso VI, do Código de Processo Penal, pois “incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF, ante a ausência de prequestionamento, quanto a questões que não foram objeto do competente juízo de valor aferido pelo Tribunal de origem” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.256.940/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 9/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020